Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-19.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024132-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.883.781-04 (AGRAVADO), RODRIGO UMEZAKI SILVA - CPF: 042.299.079-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. POLÍTICA DE SEGURANÇA. AUTONOMIA CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a reativação de cadastro de motorista em plataforma digital de transporte, sob fundamento de que a extinção da punibilidade em processo criminal retiraria o suporte fático utilizado na desativação da conta. A pretensão recursal busca a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão. (i) definir se a desativação de cadastro de motorista com fundamento em política interna de segurança e em apontamento criminal identificado em verificação cadastral configura exercício regular de direito. (ii) estabelecer se estão demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre a plataforma digital e os motoristas parceiros submete-se aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

4.

A adesão aos termos de uso vincula o motorista às políticas internas de segurança que autorizam a desativação do cadastro diante da identificação de apontamentos criminais.

5.

A extinção da punibilidade não elimina o apontamento criminal utilizado na avaliação de risco prevista contratualmente, nem afasta a validade da medida adotada pela plataforma.

6.

A Lei n. 13.640/2018 evidencia a relevância da segurança dos usuários e legitima a adoção de critérios contratuais mais rigorosos que os requisitos legais mínimos.

7.

A desativação do cadastro, fundada em cláusula contratual válida, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a probabilidade do direito invocada.

8.

O intervalo de aproximadamente cinco meses entre a desativação do cadastro e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência e de dano iminente.

9.

A inexistência de prova de impossibilidade de exercício de atividade semelhante em outras plataformas afasta a demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento

1.

A desativação de cadastro de motorista em plataforma digital, fundada em política de segurança prevista nos termos de uso aceitos contratualmente, configura exercício regular de direito.

2.

A extinção da punibilidade em processo criminal não impede a consideração de apontamento criminal em avaliação de risco contratualmente estabelecida.

3.

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4.

A demora significativa no ajuizamento da demanda enfraquece a caracterização da urgência exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

5.

A inexistência de prova de impedimento ao exercício de atividade econômica semelhante afasta a configuração de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 9º, parágrafo único, II, e 300. CC, art. 188, I. Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006826-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001781-52.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais n. 1013421-46.2026.8.11.0002, movida por Marciel Rodrigues dos Santos.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante procedesse ao imediato desbloqueio e reativação da conta do Autor na plataforma, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou conversão em perdas e danos.

Na decisão agravada, o Julgador
a quo
fundamentou a concessão da medida na probabilidade do direito, evidenciada pela sentença proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá que declarou extinta a punibilidade do Agravado por prescrição da pretensão punitiva, retirando o substrato fático que embasara o bloqueio.

Nas razões recursais, a Uber do Brasil sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que a desativação decorreu da identificação de apontamento criminal em nome do Agravado, referente ao processo n. 0013120-11.2017.8.11.0042, e de relatos negativos de usuários da plataforma.

Afirma que a conduta está amparada na política interna de segurança da empresa e na autonomia contratual.

Ressalta que a Ação foi proposta quase cinco meses após a desativação da conta, o que evidenciaria a falta de urgência, e que há plataformas concorrentes nas quais o Agravado poderia atuar.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso com a revogação da tutela provisória de urgência.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 372632898).

A contraminuta foi apresentada pelo Agravado no ID 373104377, com pedido de desprovimento do Recurso e manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marciel Rodrigues dos Santos
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, com o objetivo de obter o imediato desbloqueio de sua conta na plataforma digital da Ré, a fim de retomar suas atividades como motorista parceiro.

Narrou o Agravado que prestou serviços à plataforma por aproximadamente 9 anos até ser surpreendido com o bloqueio de sua conta em 24/11/2025, sob a justificativa de apontamento criminal referente ao processo n. 0013120-11.2017.8.11.0042 (Apropriação Indébita — art. 168 do CP), instaurado em fevereiro de 2017.

O Agravado esclareceu que, naqueles autos, sua punibilidade foi extinta por sentença proferida em 30/03/2026 pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá-MT, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Argumentou que a Agravante conviveu com o apontamento por aproximadamente 8 anos, sem qualquer restrição à sua atividade, o que tornaria o bloqueio tardio e contraditório.

Na primeira análise, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência, com determinação de desbloqueio imediato da conta, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, a Agravante sustenta a legitimidade da desativação fundada em política contratual de segurança e a inexistência de urgência diante do lapso de cinco meses entre o bloqueio e o ajuizamento da ação.

Pois bem. A análise deste Agravo de Instrumento se restringe ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, que deferiu tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, a relação entre a Agravante e seus motoristas parceiros tem natureza civil-contratual, regida pelo Código Civil, com prevalência dos princípios da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas.

Ademais, o Agravado anuiu expressamente com os Termos de Uso da plataforma no momento do cadastro, vinculando-se, portanto, às políticas internas de segurança da empresa, que preveem a possibilidade de desativação do cadastro diante da identificação de apontamentos criminais, conceito mais amplo que o de antecedentes criminais em sentido estrito.

O Juiz singular partiu de premissa equivocada ao equiparar a extinção da punibilidade por prescrição ao desaparecimento do fundamento do bloqueio. No caso, a Agravante não desativou o Agravado em razão da existência de processo penal em andamento, mas sim por identificar, em verificação periódica de segurança via CPF, um apontamento criminal registrado nas bases públicas, circunstância que, nos termos dos Termos de Uso aceitos pelo motorista, é suficiente e autônoma o bastante para justificar a medida, independentemente do desfecho do processo criminal a que o registro se refere.

A certidão negativa de antecedentes criminais, por sua vez, não afasta a consideração de apontamentos para fins de avaliação de risco na atividade de transporte individual de passageiros. A Lei n. 13.640/2018, em seu art. 11-B, IV, exige certidão negativa de antecedentes criminais como requisito mínimo para o exercício da atividade, o que evidencia a preocupação do legislador com a segurança dos usuários. A Agravante, no exercício de sua autonomia contratual, pode adotar critérios mais rigorosos do que os exigidos por lei, sem que isso configure ilicitude.

Não se está atribuindo consequência penal ou administrativa ao apontamento criminal identificado pela Agravante, tampouco equiparando-o à existência de antecedentes criminais. A análise promovida pela plataforma possui natureza estritamente contratual e preventiva, voltada à gestão dos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida e à proteção dos usuários do serviço, razão pela qual não se confunde com juízo estatal de culpabilidade nem implica violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A desativação do cadastro, fundada em cláusula contratual válida e aceita pelo motorista, configura, em cognição sumária, exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a probabilidade do direito invocada pelo Agravado. Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CADASTRO. APONTAMENTO CRIMINAL. AUTONOMIA PRIVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) Tese de julgamento: "1. A desativação de cadastro de motorista de plataforma digital com base em apontamento criminal identificado em verificação de segurança constitui exercício legítimo da autonomia contratual, quando prevista em cláusula contratual válida. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos ausentes quando a desativação decorre de fundamento contratual objetivo e em conformidade com exigências legais mínimas de segurança." (N.U 1006826-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, publicado no DJE 12/08/2025).

No AI 1001781-52.2026.8.11.0000, de minha relatoria, este Colegiado assentou que a desativação de motorista de plataforma digital com fundamento em políticas internas de segurança previstas nos Termos de Uso aceitos contratualmente configura, em juízo de cognição sumária, exercício regular de direito, e que a demora significativa entre o fato impugnado e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano.

Esses precedentes são aplicáveis ao caso e conduzem à reforma da decisão recorrida.

No que diz respeito ao perigo de dano, o lapso de aproximadamente 5 (cinco) meses entre a desativação do cadastro (24/11/2025) e o ajuizamento da Ação (10/04/2026) é incompatível com a alegação de dano iminente e de difícil reparação. A demora prolongada na busca da tutela jurisdicional revela, pela própria conduta do Agravado, que a situação não revestia o caráter de emergência que justificaria a concessão de medida liminar sem prévia oitiva da Agravante, com contraditório diferido nos termos do art. 9º, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil. Esta Câmara, no AI 1001781-52.2026.8.11.0000, afastou o requisito da urgência diante de lapso de 8 meses entre a desativação e o ajuizamento. O mesmo raciocínio se aplica ao intervalo de 5 meses do presente feito, igualmente expressivo e revelador da inexistência de emergência.

Acresce que não há, nos autos, qualquer prova de que o Agravado esteja impedido de exercer atividade econômica semelhante junto a outras plataformas de transporte por aplicativo ou mesmo em atividades profissionais correlatas. Tampouco foi demonstrado que tenha buscado alternativas de obtenção de renda e encontrado obstáculos concretos decorrentes da desativação questionada. Nesse contexto, não se evidencia, em cognição sumária, situação de dano irreparável ou de difícil reparação apta a justificar a manutenção da tutela de urgência.

A imposição de multa diária à Agravante, nesse contexto, compele a empresa a manter em sua plataforma motorista cujo cadastro foi desativado no exercício regular de direito.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, revogo a decisão recorrida e indefiro a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026